Tribunal: TJSP
Processo: 1012719-64.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Julgamento antecipado parcial de mérito no qual se analisou a legalidade da cobrança dos juros capitalizados, tarifa de cadastro, emissão de boleto ou carnê, cobrança de IOF, além da comissão de permanência e cujo recurso sobre tais matérias já restou examinado - Questão atinente a tarifa de registro do contrato, avaliação do bem e seguro

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Julgamento antecipado parcial de mérito no qual se analisou a legalidade da cobrança dos juros capitalizados, tarifa de cadastro, emissão de boleto ou carnê, cobrança de IOF, além da comissão de permanência e cujo recurso sobre tais matérias já restou examinado - Questão atinente a tarifa de registro do contrato, avaliação do bem e seguro prestamista que permaneceram suspensas - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor - Tarifa de registro do contrato justificável, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento do repetitivo (REsp 1.578.553/SP), porquanto comprovada a prestação do serviço não sendo o valor exigido exagerado - Recurso desprovido, mantida a verba honorária fixada na sentença, sem elevação em grau recursal, ante a ausência de contrarrazões de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012719-64.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDINÊS
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012719-64.2018.8.26.0002 -Voto no 21534 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21534
Apelação no 1012719-64.2018.8.26.0002
Apelante: Claudinês Silva Ferreira
Apelada: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo - Julgamento antecipado parcial de mérito no qual se
analisou a legalidade da cobrança dos juros capitalizados, tarifa de
cadastro, emissão de boleto ou carnê, cobrança de IOF, além da
comissão de permanência e cujo recurso sobre tais matérias já
restou examinado - Questão atinente a tarifa de registro do
contrato, avaliação do bem e seguro prestamista que
permaneceram suspensas - Sentença de parcial procedência -
Apelo do autor - Tarifa de registro do contrato justificável, nos
termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento
do repetitivo (REsp 1.578.553/SP), porquanto comprovada a
prestação do serviço não sendo o valor exigido exagerado -
Recurso desprovido, mantida a verba honorária fixada na sentença,
sem elevação em grau recursal, ante a ausência de contrarrazões de
apelação.
A r. sentença de fls. 98-100, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente os pedidos da ação revisional de contrato bancário c.c restituição de indébito
para declarar a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista cobrados
pela ré e determinar a restituição dos valores pagos pelo autor, de forma simples, com os
encargos legais. Pela sucumbência recíproca (observada esta sentença e a decisão de
julgamento parcial de mérito de fls. 62/67), as partes arcarão com as custas processuais e a
verba honorária advocatícia, fixada no total de R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil, sendo a sucumbência de 1/3 para o autor e de 2/3 para a
ré, observada a justiça gratuita que lhe foi deferida e que a ré não tem patrono constituído.
Apela o autor (fls. 102-108) sustentando a ilegalidade das cláusulas
contratuais. Insurge-se contra a cobrança relacionada à tarifa de registro de contrato, além
dos juros capitalizados e comissão de permanência cumulada com outros encargos. Requer
a reforma da r. sentença.
Não houve resposta (certidão de fl. 111).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
De proêmio, importante registar que houve julgamento antecipado parcial de
mérito às fls. 62-67 no qual se examinou a legalidade da cobrança dos juros capitalizados,
da tarifa de cadastro, emissão de boleto ou carnê, do IOF, além da comissão de
permanência cujo recurso destas matérias restou examinado no aresto de fls. 83-86.
Desta feita, passa-se ao exame tão somente da insurgência em face da
cobrança da tarifa de registro do contrato, da qual o autor restou perdedor e que
permaneceu suspensa até o julgamento do REsp n. 1.639.320/SP e REsp n. 1.578.526/SP,
submetidos ao rito dos recursos repetitivos pelo C. STJ (fls. 62-67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012719-64.2018.8.26.0002 -Voto no 21534 – São Paulo - RGRB
3
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação recursal
não comporta provimento.
A respeito da cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$
296,92 (fl. 43) tal questões foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de
procedimento de recursos especiais repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, ficou provada a prestação do serviço referente ao registro do
contrato no órgão de trânsito (fls. 45-46), tal como preveem as Resoluções CONTRAN no
320/09 e 689/17. Além disso, a cobrança foi previamente informada ao consumidor e o
valor de R$ 296,92 cobrado a título de tarifa de registro de contrato não o coloca em
desvantagem exagerada, pois representa aproximados 1,30% do valor total emprestado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a verba
honorária fixada na sentença, sem elevação em grau recursal, em razão da ausência de
resposta ao recurso de apelação.
MENDES PEREIRA
Relator